Tribunal: TJES
Processo: 5002155-69.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002155-69.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE MAGNO DA SILVEIRA ENGELHARDT
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO E PEDIDO DE RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEMORA NA RELIGAÇÃO. FORNECEDORA QUE ALEGA IRREGULARIDADE TÉCNICA NA UNIDADE CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. NEGATIVA DE RESTABELECIMENTO ILEGÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). DANOS MORAIS PRESENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS, CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA, PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DA PARTE AUTORA, CONDENANDO AINDA A REQUERIDA NA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.